Tribunal: TJSP
Processo: 2060700-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Monitória. Cumprimento de sentença. Indeferimento da gratuidade à exequente. Inconformismo. Pessoa jurídica. Súmula 481 do STJ. Pedido que veio desacompanhado de documentação apta à prova da hipossuficiência alegada. Oportunidade para a juntada de balancete concedida em primeiro grau. Recurso instruído sem qualquer prova documental do quanto afirmado. Recurso não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Monitória. Cumprimento de sentença. Indeferimento da gratuidade à exequente. Inconformismo. Pessoa jurídica. Súmula 481 do STJ. Pedido que veio desacompanhado de documentação apta à prova da hipossuficiência alegada. Oportunidade para a juntada de balancete concedida em primeiro grau. Recurso instruído sem qualquer prova documental do quanto afirmado. Recurso não provido.